Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Ainda que comprovada a aquisição da propriedade do imóvel por meio de leilão público promovido pela TERRACAP, com registro em cartório competente, a imissão imediata na posse não é medida que se impõe quando há controvérsia relevante acerca do direito à indenização por benfeitorias realizadas pela ocupante.
3. O edital que regeu a licitação atribui ao arrematante a responsabilidade exclusiva pela negociação e custeio de eventuais indenizações relativas a benfeitorias, afastando a possibilidade de imissão liminar na posse sem a prévia apuração desses elementos.
4. A complexidade da situação fática demanda dilação probatória para apuração da existência, natureza e valor das benfeitorias, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela nesse momento processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.